Tribunal: TJDFT
Processo: 0708945-82.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BEM NÃO LOCALIZADO. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO.
1. A localização do veículo e citação da parte ré são pressupostos de desenvolvimento válido do processo.
2. O autor que, após intimação, deixa de exercer sua prerrogativa de defender seu interesse na manutenção da busca e apreensão, indicando endereço para localizar o bem ou de requerer a conversão da busca e apreensão em execução, demonstra desídia, o que autoriza a extinção do feito sem análise do mérito.
3. A intimação pessoal para dar andamento ao feito não é requisito na hipótese prevista no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.
4. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais fixados.